Tribunal: TJMT
Processo: 1004840-03.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004840-03.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JORGE LEITE BEZERRA - CPF: 107.658.161-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O AGRAVO INTERNO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO E ANULAR A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, fundamentada no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da não surpresa quando o juízo extinguiu o feito de ofício, sem oportunizar prévia manifestação da parte exequente sobre o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

3.
A Fazenda Pública atendeu inicialmente à determinação judicial, comprovando a existência de bem hábil a garantir a satisfação da execução, fato não analisado pelo juízo de origem.

4.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça assegura às partes o direito de serem ouvidas previamente sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado.

5.
A extinção do feito sem apreciar os pedidos do exequente e sem oportunizar prévia manifestação quanto ao cumprimento dos requisitos infringiu o princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

6.
Verificou-se a existência de bloqueio integral do montante executado, demonstrando a efetiva localização de bens, circunstância que deve ser analisada pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido para dar provimento ao apelo e anular a sentença, determinando o regular processamento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal sem resolução do mérito, fundamentada no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, deve ser precedida de oportunidade de manifestação da parte exequente, sob pena de violação ao princípio da não surpresa previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil".

--------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.678.498, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.08.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.363.830, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 04.06.2021; STJ, REsp 1.787.934, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.02.2019.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interpostopelo
Município de Cuiabá
,em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 312657886), que negou provimento ao recurso de apelação, e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, por considerar legítima a extinção da execução fiscal ante a prévia intimação da Fazenda Pública.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, em razão de que “
o Município, ao ser intimado para manifestar-se acerca da aplicabilidade do Tema n.º 1.184/STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ, indicou a penhora o imóvel gerador do débito (ID 310415878). Que este pedido demonstra o interesse do ente público em dar continuidade ao feito, buscando a satisfação do crédito
”.

Afirma que, “
a interpretação de que a ausência de um pedidoexpressode suspensão por 90 dias implicaria a inércia da Fazenda e, consequentemente, a extinção do feito, não se coaduna com o espírito das normas, que visam a eficiência sem suprimir o direito de ação
”.

Pugna pelo provimento do Recurso, para reformar o decisum objurgado, devendo a execução fiscal prosseguir o seu trâmite.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interpostopelo
Município de Cuiabá
,em face

da

decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, por considerar legítima a extinção da execução fiscal ante a prévia intimação da Fazenda Pública.

Alega o agravante que, “
o Município, ao ser intimado para manifestar-se acerca da aplicabilidade do Tema n.º 1.184/STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ, indicou a penhora o imóvel gerador do débito. Que este pedido demonstra o interesse do ente público em dar continuidade ao feito, buscando a satisfação do crédito
”.

Afirma que, “
a interpretação de que a ausência de um pedidoexpressode suspensão por 90 dias implicaria a inércia da Fazenda e, consequentemente, a extinção do feito, não se coaduna com o espírito das normas, que visam a eficiência sem suprimir o direito de ação
”.Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC, em dezembro de 2023, firmou a tese vinculante do Tema 1.184 da Repercussão Geral, assentando ser legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, resguardada a competência constitucional dos entes federativos.

Essa diretriz visa racionalizar a atuação jurisdicional, evitando-se a movimentação do aparelho judicial em cobranças cujo custo de tramitação supera o próprio valor do crédito executado, conforme evidenciado na própria fundamentação do julgado, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/nDIVULG 1-4-2024 PUBLIC 2-4-2024)

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.02.2024, a Resolução 547, que "
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF."

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Com efeito, cumpre analisar se foram devidamente observados todos os requisitos para a extinção do executivo fiscal.

No caso em tela, embora o Município alegue que houve diligência e requerimento no sentido de indicar imóvel a penhora, o que restou constatado é que, mesmo após ter sido intimado a se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, o ente federativo não comprovou o cumprimento efetivo das exigências, nem requereu a suspensão do feito por 90 dias, conforme lhe facultava o art. 1º, §5º, da Resolução.

Importa frisar que, não é possível imputar ao Poder Judiciário eventual desídia por ausência de manifestação quanto aos requerimentos formulados, sobretudo quando a parte não diligenciou efetivamente para o seu cumprimento integral, limitando-se a alegações genéricas de prosseguimento do feito.

Com efeito, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelos precedentes desta Corte.

Ademais,da documentação constante nos autos conclui-se que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de quecorreta a extinção da execução fiscal de baixo valor, uma vez que não restou comprovado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

VOTO
VENCEDOR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto peloMUNICÍPIO DE CUIABÁcontra decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto, mantendo
incólume
a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

A i. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que “embora o Município alegue que houve diligência e requerimento no sentido de requerer o prosseguimento do feito com a citação do executado, o que restou constatado é que, mesmo após ter sido intimado a se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, o ente federativo não comprovou o cumprimento efetivo das exigências, nem requereu a suspensão do feito por 90 dias, conforme lhe facultava o art. 1º, §5º, da Resolução”.

Pois bem.

No caso, inicialmente, o d. Juízoa quointimou a Fazenda Públicaapenas para comprovar a localização de bens da parte executada, nos termos do §5º da Resolução n. 547/2024, do CNJ, no prazo de até 90 (noventa) dias.

Em atenção à determinação, o Município apontou à penhora o próprio imóvel objeto da cobrança do IPTU, juntando, inclusive, os dados extraídos do BCI.

No entanto, ao proferir a sentença, o Magistrado na ocasião “chamou o feito à ordem” e, de ofício, extinguiu o feito por ausência de interesse processual, fundamentando de forma genérica em relação ao não cumprimento do tema 1.184/STF e da Resolução n. 547/2024.

Logo, tem-se que a Fazenda Pública inicialmente atendeu à ordem judicial, comprovando a existência de bem hábil a garantir a satisfação da execução, fato esse não analisado pelo d. Juízo
a quo
.

Além disso, o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de assegurar às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado (Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma,
DJe
de 03.8.2021;
AgInt
no
AREsp
n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 04.6.2021; e REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 22.2.2019).

Logo, apesar de a sentença recorrida ter sido fundamentada no entendimento adotado pelo STF quando do julgamento do Tema n. 1.184, bem como no disposto na Resolução n. 547/2024 do CNJ, a respeito da possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório, conclui-se que odecisumapelado ao “chamar o feito à ordem” e extinguir o feito sem apreciar os pedidos do exequente e oportunizar a prévia manifestação quanto ao cumprimento dos requisitos, infringiu o princípio da não surpresa, constante nos artigos 9º,caput, e 10, ambos do Código Processo Civil, motivo pelo qual entendo que deve ser anulada a sentença.

Não bastasse isso, denota-se que houve o bloqueio integral do montante executado de R$ 6.643,43 (seis mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) em momento anterior, fato esse que deve ser analisado pelo d. Juízo de origem, já que houve a efetiva localização de bens (Id. de origem 117010523).

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, tenho que
houve
violação ao princípio da não surpresa, devendo ser anulada a sentença, com o retorno do feito à comarca de origem para regular prosseguimento.

Dessa forma, com a devida vênia à i. Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Município para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025